Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714536-12.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÕNIO QUEIROZ MONTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL (GFNE). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS SOB A RUBRICA VPNI. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Gratificação de Função de Natureza Especial (GFNE), prevista no art. 3o, VII, da Lei 10.486/2002 e regulamentada pelo Decreto 45.873/2024, possui natureza transitória, sendo devida apenas pelo exercício eventual de função de natureza especial. 2. Conforme artigos 20 e 21, da Lei 10.486/2002, a GNFE não compõe os proventos da inatividade. O § 4o, do art. 20, determina que os proventos da inatividade devem ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo ocupado no momento da transferência para a inatividade. O parágrafo único do art. 21 prevê o pagamento de eventuais diferenças a título de VPNI. Todavia, tais previsões não autorizam a incorporação da GFNE aos proventos da inatividade. A referida gratificação não compõe a remuneração do cargo efetivo, mas decorre do exercício transitório de função de natureza especial eventual, o que a torna incompatível com a inatividade. 3. No julgamento do RE 596.962/MT, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese no sentido de que “as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas” (STF - RE: 596962 MT, Relator.: DIAS TOFFOLI, j. 21/08/2014, Tribunal Pleno, Publicação: 30/10/2014). Assim, as gratificações destinadas a remunerar ou indenizar o servidor em razão do exercício de função ou cargo de natureza especial, como no caso da GFNE, não são extensíveis aos servidores inativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 20, parágrafo único, 21, parágrafo único, e 61, todos da Lei 10.486/2002, ao argumento de que a exclusão da Gratificação de Função de Natureza Especial (GFNE) dos proventos do militar inativo, sem a devida transformação em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), ofenderia o direito à manutenção da remuneração percebida na ativa. e o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Verbera não ser permitida a exclusão da incorporação da GFNE aos proventos sob a rubrica VPNI, no ato de transferência para a inatividade. Em sede de extraordinário, a parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência ao artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, afirmando que a exclusão da GFNE dos proventos do militar inativo, sem a devida incorporação como VPNI, configuraria ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, assegurado constitucionalmente aos servidores públicos. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 20, parágrafo único, 21, parágrafo único, e 61, todos da Lei 10.486/2002. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 205, 208, inciso III, e 227, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027